Tribunal: CARF
Processo: 13896.904703/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ORIGEM DO CRÉDITO. IMPRECISÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
Não se reconhece o direito creditório classificado como sendo de saldo negativo, quando no período informado o requerente apurou tributo a pagar. Também não há como reconhecer tal direito quando há imprecisão a respeito da origem do crédito, uma vez que tal indefinição acaba por impossibilitar a verificação da própria existência do direito pleiteado.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 89

1
88
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13896.904703/2012­65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.043 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA.
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. ORIGEM
DO
CRÉDITO.
IMPRECISÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
Não se reconhece o direito creditório classificado como sendo de saldo
negativo, quando no período informado o requerente apurou tributo a pagar.
Também não há como reconhecer tal direito quando há imprecisão a respeito
da origem do crédito, uma vez que tal indefinição acaba por impossibilitar a
verificação da própria existência do direito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. As Conselheiras Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paula
Santos de Abreu acompanharam o Relator pelas conclusões.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904703/2012-65
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904703/2012­65
Acórdão n.o 1402­005.043
S1­C4T2
Fl. 90

2
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado(a)), Paula Santos de Abreu, Luciano
Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904703/2012­65
Acórdão n.o 1402­005.043
S1­C4T2
Fl. 91

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório, que não
homologou o pedido de restituição e compensação apresentado pela Recorrente, por ter
constatado que não houve comprovação do crédito de saldo negativo de IRPJ informado na
PER/DCOMP, de R$ 187.548,05.
Vejamos o r. Despacho Decisório.

Em seguida, cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade alegando o seguinte:

3.1 A sociedade apurou o valor de R$ 1.954.450,45 a título de
IRPJ no 3o trimestre de 2009, tendo recolhido, em duas cotas, o
valor de R$ 1.841.999,50 e compensado R$ 300.000,00 via
PER/DCOMP no 11768.37922.201210.1.3.02­9620, sendo que a
soma destes valores seria superior ao valor do débito em R$
187.548,05,
que
constitui
o
crédito
do
PER/DCOMP
02371.95846.110411.1.3.02­7040 utilizado para compensar
débito apurado no 4o trimestre de 2009, tudo conforme quadro
abaixo:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904703/2012­65
Acórdão n.o 1402­005.043
S1­C4T2
Fl. 92

4

A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação
de inconformidade por entender que a Recorrente não comprovou documentalmente o erro
material no preenchimento das declarações e do crédito de saldo negativo de CSLL alegado
pela Recorrente na PER/DCOMP.
Vejamos a ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ORIGEM DO
CRÉDITO. IMPRECISÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
Não se reconhece o direito creditório classificado como
sendo de saldo negativo, quando no período informado o
requerente apurou tributo a pagar. Também não há como
reconhecer tal direito quando há imprecisão a respeito da
origem do crédito, uma vez que tal indefinição acaba por
impossibilitar a verificação da própria existência do direito
pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904703/2012­65
Acórdão n.o 1402­005.043
S1­C4T2
Fl. 93

5
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904703/2012­65
Acórdão n.o 1402­005.043
S1­C4T2
Fl. 94

6

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais o admito.

A Recorrente requer o julgador releve os erros cometidos no preenchimento
da DIPJ, PER/DCOMP e DCTF, apure e reconheça o crédito, sem apresentar as retificadoras
das declarações.

Segundo a Recorrente, ela cometeu erro quanto ao tipo de crédito indicado no
PER/DCOMP, sendo que o crédito seria de pagamento indevido ou a maior e não de saldo
negativo de IRPJ.

Importante ressaltar que a Recorrente não apresenta nos autos a
PER/DCOMP, DIPJ, DCTF retificadas e apresenta uma tabela feita em seu recurso para tentar
comprovar sua alegação de que cometeu erro de fato no preenchimento dos documentos e que
tal erro pode ser corrigido pelo julgador de ofício, mesmo após decisão administrativa.

Pois bem.

Apenas para deixar claro e explicar meu entendimento, em relação a
possibilidade da apresentação das declarações retificadoras após ter sido proferido r. Despacho
Decisório, em respeito ao princípio da busca da verdade material, não verifico qualquer óbice
em sua aceitação, desde que acompanhada de documentos contábeis que comprovem o erro de
fato (erro material) cometido e o direito creditório. Inclusive, fazendo um paralelo da matéria
analisada neste processo, este E. Tribunal tem jurisprudência no sentido de que a DCTF
retificada pode ser retificada após o r. despacho decisório. A título exemplificativo, segue
ementa do v. acórdão que decidiu no mesmo sentido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito ,que
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904703/2012­65
Acórdão n.o 1402­005.043
S1­C4T2
Fl. 95

7
alega possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. NOVA ANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO PELA UNIDADE LOCAL,
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10882.900948/2009­89)

No mesmo sentido:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 30/04/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o
contribuinte deve juntar aos autos, dentro do prazo legal,
elementos probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
Retificada a declaração e apresentada documentação contábil, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar
como óbice a impedir nova análise do direito creditório
vindicado. (10830.917575/2009­91)

Da mesma forma:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário: 2004
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a
sua posterior retificação, com base em documentos hábeis e
idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP
eletrônica pela Unidade Local Competente.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904703/2012­65
Acórdão n.o 1402­005.043
S1­C4T2
Fl. 96

8
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei.
(Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno à
Unidade de Origem para que analise o crédito referente ao
pagamento indevido de CSLL, e prolate um novo Despacho
Decisório.) (processo 16327.900106/2008­28).

No mesmo sentido da jurisprudência acima colacionada, o Parecer Cosit
numero 2 de 28 de agosto de 2015, determina o seguinte:

Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui­se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou
retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras
declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no§
6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois
de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a
retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e
apresentada manifestação de inconformidade tempestiva contra
o indeferimento do PER ou contra a não homologação da
DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório
implique
o
deferimento
integral
daquele
crédito
(ou
homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise
por parte da RFB, conforme art. 9o­A da IN RFB no 1.110, de
2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser
considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904703/2012­65
Acórdão n.o 1402­005.043
S1­C4T2
Fl. 97

9
julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o
mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado
para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação
da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não­homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê­la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB
no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado,
que venha a se tornar disponível depois de retificada a DCTF,
não poderá ser objeto de nova compensação, por força da
vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de
inconformidade, a análise do pedido de revisão de ofício do
PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição
do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de3 de setembrode 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)

Quanto a retificação da PER/DCOMP após o r. Despacho Decisório, também
cito ementa da v. acórdão proferido por esta C. Turma em 2011:

ASSUNTO:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano­
calendário: 2003 IRPJ.RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO
DE DCOMP. COMPROVAÇÃO APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações de
defesa, no sentido de que incorreu em erros de preenchimento da
Declaração Compensação – DCOMP, inexistindo amparo legal
para
essa
negativa.
Recurso
Voluntário
Provido
em
Parte.(Acórdão 40200.613, Proc. 10865.900058/2006­32)

Sendo assim, não verifico óbice legal em aceitar a retificação das declarações
após ter sido proferido r. Despacho Decisório, desde que apresentados documentos contábeis e
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904703/2012­65
Acórdão n.o 1402­005.043
S1­C4T2
Fl. 98

10
fiscais para comprovar o erro de fato cometido no preenchimento do documento e o valor do
crédito requerido no PER/DCOMP não seja alterado.
Entretanto, como a Recorrente não trouxe aos autos, nem junto ao Recurso
Voluntário, documentos contábeis e fiscais que demonstram que provavelmente cometeu erro
na PER/DCOMP, na DIPJ e na DCTF, bem como provas para comprovar a liquidez e certeza
do crédito, entendo que o recurso não deve ser provido, devendo ser mantido o v. acórdão
recorrido em seus termos.
Inclusive, não apresentou nos autos a DIPJ, a PER/DCOMP (cancelada e
retificada) e a DCTF retificada, impedindo assim que este julgador analise o erro cometido no
preenchimento das declarações ou analise e apure o crédito de ofício.
Ademais, como muito bem apontado no v. acórdão recorrido, entendo que
não cabem retoques ao despacho decisório ora combatido, isto porque, de fato, não houve
saldo negativo de IRPJ no 3o trimestre de 2009, tendo sido apurado IRPJ a pagar no valor de
R$ 1.954.450,45, de maneira que houve erro quanto ao tipo de crédito na formulação do
PER/DCOMP ora em análise, o que traduzir­se­ia em erro de direito, mais precisamente erro
de critério jurídico na escolha do tipo de crédito, impedindo assim a eventual retificação do
documento, ou seja, seria necessário o cancelamento do presente PER/DCOMP e a
apresentação de uma nova declaração vinculada ao PER/DCOMP no
11768.37922.201210.1.3.02­9620, ou de pagamento indevido ou a maior vinculado aos
recolhimentos efetuados, isto porque não há como saber se o suposto indébito teria sido
gerado pela compensação ou pelo pagamento a maior uma vez que pelo extrato da DCTF de
fls. 29, o valor do débito é diferente do aqui apresentado (aparentemente se refere à primeira
cota do recolhimento efetuado) e só há vinculação com pagamento sem qualquer informação a
respeito de compensações.
Também concluiu acertadamente o v. acórdão recorrido, o seguinte:

A medida exposta acima seria necessária para a correta análise
do direito creditório aqui pleiteado, pois não há como utilizar
eventual saldo de pagamento feito a maior quando a pretensão
do contribuinte fosse, na realidade, a utilização de eventual
saldo de compensação anteriormente efetuada, até porque, neste
último caso, a análise do presente direito creditório dependeria
do que fosse decidido naquela outra declaração. Em suma, não
há como proceder à análise do presente PER/DCOMP como
saldo negativo, pois este não existiu no 3o trimestre de 2009 e só
seria possível a verificação de eventual direito creditório caso
fosse feito o cancelamento do presente documento juntamente
com a apresentação de uma nova declaração especificando o
tipo de crédito correto, bem como a retificação da DCTF
informando os valores corretos e as suas respectivas
vinculações. Além disso a informação correta quanto à
utilização
do
eventual
saldo
disponível,
impediria
a
possibilidade de eventual apresentação de um documento com a
utilização do mesmo crédito, ou seja não haveria, na atual
situação, qualquer impedimento, por parte do contribuinte, de
apresentar, ou já ter entregue, outro documento pleiteando
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13896.904703/2012­65
Acórdão n.o 1402­005.043
S1­C4T2
Fl. 99

11
crédito do pagamento ou da compensação que não se encontram
vinculados a qualquer débito declarado em DCTF.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
do Recurso Voluntário e a ele negar provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital